Tribunal: TJPA
Processo: 0002965-44.2015.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-06-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002965-44.2015.8.14.0006

APELANTE: INSTITUTO DE DEFESA DOS SERVIDORES PUBLICOS CIVIS E MILITARES DO ESTADO DO PARA

APELADO: TC COMERCIO DE SERVICOS E TECNOLOGIA EIRELI - EPP, BROTHER INTERNATIONAL CORPORATION DO BRASIL LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE SER CONDENADA AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO PELO JUÍZO SINGULAR DURANTE TODO O PROCESSO, VINDO A SE MANIFESTAR APENAS QUANDO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS. IMPOSSIBILIDADE. PREJUÍZOS À PARTE QUE PLEITEOU TAL BENEFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DE
MANEJAR OS RECURSOS CABÍVEIS. DEFERIMENTO TÁCITO, ANTE A NÃO APRECIAÇÃO.

REFORMA DA DECISÃO COMBATIDA PARA EXCLUIR DA MESMA A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. APELO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
INSTITUTO DE DEFESA DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS E MILITARES DO ESTADO DO PARÁ
contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara da Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua/PA, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO EM DOBRO E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, movida contra
TC COMÉRCIO DE SERVIÇOS E TECNOLOGIA EIRELI – EPP e BROTHER INTERNATIONAL CORPORATION DO BRASIL LTDA,
que
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, e extinguiu o processo com resolução do mérito (CPC, art. 487, I)
, condenando o autor nas custas processuais e honorários advocatícios impostos em 20% sobre o valor da condenação.

Opostos embargos declaratórios da sentença vergastada, estes foram acolhidos, tendo o juízo de primeiro grau indeferido, nessa decisão, os benefícios da justiça gratuita pleiteado (id 4424795).

Em razões recursais
, tendo em vista estar inconformado com a sentença prolatada, o autor postula sua reforma, para que seja reconhecido o deferimento tácito da justiça gratuita, postulada ainda em primeiro grau de jurisdição, pela parte autora, determinando a suspensão das custas e despesas processuais impostas na sentença a quo.

Por estar sendo discutido no presente recurso a obrigação de pagamento de custas processuais, requer a dispensa do pagamento de custas nos autos desta apelação, até a decisão do relator sobre o ponto e questão.

As partes apeladas, devidamente intimadas a contrarrazoar o recurso interposto, permaneceram inertes, conforme Certidão constante à id nº 4424796, pag. 206.

É o Relatório. Peço julgamento no plenário Virtual.

Belém,

de

de 2022.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Conheço da Apelação Cível, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal e entendo em deferir o pedido de gratuidade da justiça postulado no recuso, conforme passo a explanar a seguir:

Cinge-se o recurso em questão em verificar se ocorreu ou não o deferimento tácito da gratuidade da justiça a parte autora/apelante, posto que apesar de constar expressamente na petição inicial, bem como não existir qualquer impugnação pela parte adversa, o juízo da causa deu improcedência ao pedido inicial, condenando a parte autora em pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitrou em 20% sobre o valor da condenação.

O dispositivo da decisão se deu nos seguintes termos:

“
Nessa razão, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO EM DOBRO E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA ajuizada por INSTITUTO DE DEFESA DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS E MILITARES DO ESTADO DO PARÁ – INDESPCEMEPA em face de TC COMÉRCIO DE COPIADORAS LTDA – EPP e BROTHER INTERNACIONAL CORPORATION DO BRASIL LTDA, para extinguir a ação, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Diante do resultado da demanda, condeno a autora ao pagamento das custas processuais e honorários ao advogado do autor em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, eis que não deferida a gratuidade.”

Pelo que se nota do arresto acima descrito, o magistrado a quo, quando de sua decisão de improcedência, só fez menção ao indeferimento da gratuidade da justiça, requerida pela parte autora, já na decisão meritória, sem que esse pedido tenha sido objeto de qualquer impugnação que seja, o que, a meu sentir, impossibilitou a parte autora de manejar os recursos cabíveis, contra tal indeferimento, no momento adequado, pois como se mostrou nos autos, já entendia deferida, de forma tácita, a justiça gratuita, pela omissão do magistrado em analisar o pedido até aquele momento.

Por ser a parte autora um instituto sem fins lucrativos, se mostra salutar o deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça a mesma, além do que, deve-se respeitar o andar normal do processo para se ir prolatando as decisão necessárias, de uma forma linear, simétrica, e não de qualquer jeito como se percebe nestes autos, pois o indeferimento do pedido de gratuidade somente foi feito após opostos embargos declaratórios, pela parte apelante, da sentença que a condenou nas custas processuais e honorários de sucumbência, não possuindo qualquer lógica simétrica com o processo em questão.

Além do que, vejo que antes de opostos os referidos embargos, já existia o deferimento tácito da gratuidade da justiça, por ser este plenamente possível em nosso ordenamento jurídico vigente.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. RECURSO JULGADO DESERTO. REFORMA DA DECISÃO. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA FORMULADO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. DEFERIMENTO TÁCITO. RECONHECIMENTO. AGRAVO PROVIDO. 1. Presume-se o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita não expressamente indeferido por decisão fundamentada, inclusive na instância especial. 2. A ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo. 3. A omissão do julgador atua em favor da garantia constitucional de acesso à jurisdição e de assistência judiciária gratuita, favorecendo-se a parte que requereu o benefício, presumindo-se o deferimento do pedido de justiça gratuita, mesmo em se tratando de pedido apresentado ou considerado somente no curso do processo, inclusive nesta instância extraordinária. 4. Agravo interno provido.” (AgRg nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial, nº 440.971 – RS. Rel. Min. Raul Araújo)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, concedendo os benefícios da justiça gratuita a parte apelante, retroagindo esses efeitos até o ajuizamento da ação inicial, reformando a sentença recorrida para excluir de seu dispositivo a condenação da parte autora nas custas processuais e pagamento de honorários advocatícios, mantendo-se os demais termos da decisão guerreada por seus próprios fundamentos

É o voto.

Belém, ....... de fevereiro de 2022.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 08/11/2022